Tribunal: TJPA
Processo: 0003606-32.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003606-32.2015.8.14.0006

APELANTE: MANOEL PINHEIRO DE ALFAIA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N°

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0003606-32.2015.8.14.0006.

RECURSO: APELAÇÃO.

COMARCA:VARA CRIMINAL DE BENEVIDES/PA.

APELANTE: MANOEL PINHEIRO DE ALFAIA.

DEFENSORIA PÚBLICA: BRUNO ARANHA E MARANHÃO.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR: HELZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

REVISORA: Desembargadora E
VA DO AMARAL COELHO
.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO
16, inciso IV, da Lei 10.826/03.
PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATÓRIA. VIABILIDADE. PROVA CONTRADITÓRIA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – Na espécie, se verificou que o conjunto probatório restou insuficiente quanto a prova da autoria delitiva, tendo em vista o depoimento isolado de uma testemunha, que se revela contraditório em relação as demais provas coletadas em juízo, como também perante a autoridade policial.

2 -
Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da
3
ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e
d
ar
-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, aos

04
dias do mês de
fevereiro

de 202
5
.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
MANOEL PINHEIRO DE ALFAIA
, por intermédio da Defensoria Pública, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Benevides/PA, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a prática dos crimes previstos no artigo
16, inciso IV, da Lei 10.826/03, arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06 e 288, do CP.

Após regular tramitação do feito, o apelante foi
condenado (ID 14268117) a pena de
0
3 anos e 6 meses de reclusão,
a ser cumprida inicialmente em
regime inicial aberto
,

e ao pagamento de
10 dias-multa
,
pela
prática do crime previsto no
16, inciso IV, da Lei 10.826/03
,
razão pela qual
interpôs o presente apelo, visando a sua reforma.

Em suas razões recursais, a defesa assevera pelo acolhimento da tese absolutória, por insuficiência de provas

(ID
14268127
).

Em contrarrazões, o
Parquet
, pleiteou pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo seu desprovimento (ID
14268129
).

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID
15058684
).

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

DA TESE ABSOLUTÓRIA

A defesa pugna pela absolvição do recorrente em face da fragilidade probatória. Nesse sentido, assiste razão a defesa. Explico.

Analisando as provas ofertadas pela acusação é admissível o reconhecimento do pedido de absolvição feito pela Defesa, na medida em que o processo não traz elementos satisfatórias quanto a autoria do crime atribuído ao apelante, uma vez que os relatos feitos pelas testemunhas não se revelam convincentes a esse jaez.

Verifico que durante a instrução probatória foram ouvidos dois policiais, tendo o de nome Mauro Raiol da Conceição, narrado que ao chegar ao local dos fatos
os acusados já se encontravam algemados e um deles estava portando a arma de fogo, sem identificar qual deles estaria de posse do reportado armamento
.

Por sua vez o policial Marcel Jesus Duarte Wanzeler, faz um relato dos fatos, quando
identifica o apelante como a pessoa encontrada sentada na parada de ônibus e de posse da arma de fogo apreendida
naquele momento.

Em juízo, durante seu interrogatório o corréu Hamilton Monteiro, declara, segundo trechos extraídos, naquilo que interesse:

(...) depoente estava andando e encontrou com MANOEL; que estava o depoente e MANOEL passando por um colégio e chegou a viatura com os policiais abordando os mesmos e os agredindo;
que o depoente não sabia informar de onde os policiais tiraram as drogas que não eram deles
;
que foi apresentado depois as drogas para o depoente
;
que o depoente não sabia informar que tipo de drogas eram
;
que a arma estava com um outro rapaz que chegou depois com os policiais
; que os mesmos policiais já haviam abordado o depoente em outro lugar; que o depoente já tinha uma condenação por tráfico e foram os mesmos policiais que haviam o prendido; As perguntas do Ministério Público,
respondeu que a arma foi encontrada com um outro rapaz que os policiais prenderam na parada e que o depoente não o conhecia
; que o depoente viu o momento em que os policiais prendiam o rapaz na parada de ônibus porque o mesmo estava deitado no chão; que depois os policiais levaram esse rapaz para perto do depoente e de MANOEL; que o depoente não usa entorpecentes; que o depoente não sabia informar se o MANOEL fazia uso de entorpecentes; que os mesmos policiais que o prenderam nesse ocorrido já haviam prendido antes em outra situação; que o depoente não sabia informar se os mesmos policiais já haviam prendido CHARLEN e MANOEL; que o depoente nunca fez o uso de drogas (...)”
[destaquei]

O apelante não foi interrogado em juízo tendo em vista sua revelia.

Entretanto, mister esclarecer que a versão apresentada pela testemunha policial Marcel Jesus Duarte Wanzeler, em juízo, além de inteiramente isolada, se mostra totalmente contraditória as declarações que prestou na fase policial em que aponta o nacional Charlen Ferreira Miranda como a pessoa encontrada na posse da arma de fogo, fato corroborado pelas declarações dos demais policiais, também coletadas perante a autoridade policial, conforme se observa do ID 14268037, fls. 04/06.

Na fase policial o nacional Charlen Ferreira Miranda confessou estar de posse da arma de fogo por ocasião da abordagem policial, cujo artefato alegou ter comprado pelo valor de R$800,00 (oitocentos reais) (ID 14268038, fl. 03)

Os demais acusados, de igual forma, na fase policial forneceram a mesma versão, qual seja, a de que teria sido Charlen quem foi encontrado com a arma de fogo (ID 14268038, fls. 01/02).

Assim, se percebe-se a evidente contradição no depoimento da única testemunha colhido na fase judicial.

De modo que as provas não revelam, de maneira convincente, estivesse o apelante efetivamente portando a arma de fogo, por ocasião de sua prisão, podendo, neste caso, existindo, sem dúvida nenhuma, um equívoco da testemunha policial na identificação do verdadeiro autor do crime quando prestou declarações em juízo.

Desta feita, não se vislumbra no conjunto probatório provas contundentes da autoria do crime atribuído ao apelante, em que pese o mesmo não se possa dizer em relação a materialidade, pelo que urge invocar o princípio
in dubio pro reo
, segundo o qual, tem lugar suas absolvições quando pairam dúvidas a respeito da culpabilidade do acusado.

Portanto, se concluiu que a instrução criminal se revela insatisfatória para assegurar um decreto condenatório, pois não confirma indícios suficientes de autoria que justifique uma condenação, na medida em que as declarações prestadas pela testemunha é contraditória ensejando dúvidas quanto a autoria delitiva, devendo, no caso, imperar o princípio do
“in dubio pro reo”,
posto que

para a postulação de um decreto condenatório se faz necessário a certeza absoluta da realização do fato típico (elementos objetivos e subjetivos), certeza essa que no presente caso não se materializa, o que impede a manutenção da sentença condenatória.

DO DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, em dissonância com o parecer ministerial, conheço do presente recurso, e DOU- LHE PROVIMENTO no sentido de ABSOLVER o apelante
MANOEL PINHEIRO DE ALFAIA
, nos termos da fundamentação, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 07/02/2025